Tribunal: TJDFT
Processo: 0746875-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIZAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS EM APARELHO APREENDIDO EM PODER DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente está sendo acusado pelo crime de tráfico de drogas e a decisão impugnada reportou-se aos argumentos expendidos pelo Ministério Público na exordial e deferiu autorização para quebra de sigilo de dados telefônicos no aparelho apreendido em poder do paciente, mencionando o crime pelo qual ele responde, não havendo que se cogitar de ausência de fundamentação, inexistindo violação a dispositivo constitucional e processual penal, especialmente o inciso III do § 2o do art. 315 do Código de Processo Penal que diz respeito a “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, uma vez que os motivos invocados são os concernentes especificamente ao paciente, pois estão na peça inaugural da ação penal.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.